Tribunal: TJDFT
Processo: 0736272-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Natureza e quantidade da droga. Culpabilidade. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/06).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) desclassificação da conduta para uso de drogas; (iii) valoração negativa da culpabilidade e natureza e quantidade da droga; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, movimentação típica de traficância e a apreensão de droga com usuário que acabara de sair do local -, somadas à perícia no aparelho do celular de um dos réus e à prova oral - depoimentos do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga no local, e dos policiais que participaram do flagrante -, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas.
5. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (4,86g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
7. Se os réus são multirreincidentes e cometeram o crime enquanto cumpriam pena anterior, não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois provado que se dedicam a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o, art. 28, § 2o e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023; AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021; AgRg no AREsp 1756351/SE, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03/08/2021; AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/10/2021; Acórdão 1406938, 07226604020218070001, Relator Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/3/2022; Acórdão 1345907, 07262289820208070001, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 27/5/2021; AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/05/2017; AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/05/2021; Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator: Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, j. 15/9/2021; Acórdão 1212719, Relator: Des. Mario Machado, Câmara Criminal, j. 4/11/2019.